Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701585-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CESAR ABRAAO PAIVA FERNANDES DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento contra ato da il. magistrada do 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0738330-10.2020.8.07.0016, decretou a desconsideração da personalidade jurídica do agravante. O agravante alegou, em síntese, que inexiste título executivo contra si, uma vez que não consta no instrumento de confissão de dívida qualquer menção ao nome do agravante. Aduziu que o título executivo constituiu crédito em favor do Agravado tão somente em face da J&amp;B, única signatária do instrumento de confissão de dívida. Afirmou não integrar grupo econômico com a J&amp;B. Concluiu alegando que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seus bens seria medida arbitrária e confiscatória na medida em que a suposta responsabilidade que lhe é atribuída deveria ter sido suscitada em ação própria, de conhecimento. Requereu que seja concedida a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão “a quo”, a fim de que seja suspensa a desconsideração da personalidade jurídica, bem como quaisquer atos confiscatórios de seus bens. No mérito, a confirmação. Relatei. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, nos termos do art. 1.015, Parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Trata-se de relação de consumo, visto que o agravante é fornecedor de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de relações de consumo poderá incidir a “disregard doctrine” prescindindo da ocorrência de fraude ou abuso de direitos, desde que verificados os pressupostos expressamente relacionados no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Conforme se verifica dos autos originais, o agravante, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, é Instituição autorizada pelo Banco Central para a comercialização de moeda estrangeira, sendo que as empresas IEX e J&amp;B (também executadas) eram as correspondentes cambiárias, responsáveis pelas operações realizadas. Pela resolução do Banco Central (art. 2o da RES. 3.954-bacen), as corretoras de Câmbio são diretamente responsáveis pelos atos praticados por suas correspondentes. Tais fatos sinalizam para a conclusão de que as empresas executadas formam um grupo econômico, do qual o agravante faz parte, estando demonstrada a sua legitimidade passiva para responder pela execução. Tendo em vista tratar-se de vínculo proveniente de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (art. 28 do CDC), para qual é suficiente a demonstração de um dos itens relacionados no artigo 28 do CDC, não sendo necessário o preenchimento de todos. Sobre a norma supramencionada, o doutrinador Paulo R. Roque A. Khouri esclarece, in litteris: E qual poderá ser este obstáculo de que fala o § 5o do art. 28? Parece-me que aqui a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Como se sabe, é muito comum, findo o processo de conhecimento, depois que consumidor e fornecedor passaram anos litigando, que, quando da penhora no processo de execução, o fornecedor/pessoa jurídica não tenha bens penhoráveis. Neste caso, o consumidor se veria frustrado no recebimento de seu crédito e, de acordo com a doutrina clássica da desconsideração, não se poderiam buscar os bens dos sócios porque não procederam com fraude ou com abuso de direito. Ora, não se deve olvidar que a frustração do consumidor quanto ao recebimento de seu crédito é como que transferir ao mesmo um risco da atividade econômica, que em regra pertence sempre ao fornecedor. Se, ao contrário da pessoa jurídica, os seus sócios têm patrimônio para fazer face ao crédito do consumidor, entendo que, como capitalistas, que conscientemente constituíram uma empresa, assumindo todos os seus riscos, inclusive quanto à possibilidade de a mesma não dar lucro, deve a pessoa jurídica ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, penhorando-os, exatamente, porque a falta de bens em si constitui o maior obstáculo ao “ressarcimento dos prejuízos” causados ao consumidor. (in, Direito do Consumidor, 3a edição, Jurídico Atlas, pág. 198)”. Acrescente-se que efetivadas as consultas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, mandado de penhora e avaliação, todas as diligências restaram infrutíferas. Todos os sócios da empresa B&amp;T foram citados e quedaram-se inertes. O agravante, incluído no polo passivo, foi citado e também se manteve inerte, de forma que não se pode alegar ofensa ao contraditório. Assim, “a priori” verifico que a decisão “a quo” não padece de nenhum vício, devendo ser mantida a desconsideração da pessoa jurídica. Sendo assim, entendo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Dispensadas as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 18:48:22. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator